Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510038133APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA. RESSOCIALIZAÇÃO FRUSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESCABIDO. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE INOMINADA. PENAS READEQUADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO PARA UM DOS RÉUS. RECURSOS EM PARTE PROVIDOS.
O fato de o réu estar foragido do sistema de justiça, no momento da prática do crime em análise,constitui fundamentação idônea para valoração negativa da conduta social, pois essa conduta avessa ao convívio social frustra a expectativa de sua ressocialização. Assim, por não estar fundamentada essa valoração negativa exclusivamente no histórico penal do penal do réu, com base apenas em anotações penais, não se vislumbra qualquer afronta ao entendimento jurisprudencial dominante nos Tribunais pátrios. Devidamente comprovado pelo depoimento de uma das vítimas que houve o agravamento das lesões preexistentes (inflamação por hérnia/vesícula) na outra vítimas, em decorrência da agressão física perpetrada pelo réu que forçou o simulacro de arma contra seu abdômen, é possível que o julgador, com base nessa prova judicial produzida em sede judicial, firme a sua convicção acerca das consequências do crime sem que haja necessidade de outras provas documentais complementares como atestado de comparecimento ao hospital e laudos médicos, por força do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, do Código do Processo Penal. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como cediço, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, “uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”. Na espécie, devidamente reconhecido pelo julgador na forma de atenuante de confissão espontânea o fato de os réus terem confessado e levado as vítimas e os policiais ao local onde estava os bens subtraídos, é inadmissível o reconhecimento de atenuante inominada, com base nessa mesma circunstância, ainda que os réus tenham se arrependido da prática delitiva, pois essa circunstância, por força de disposição legal, não deve ser reconhecida nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 16, do Código Penal. Comprovado o fato de que os réus, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, praticaram dois crimes da mesma espécie contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes com aplicação da pena mais grave aumentada em 1/6 (um sexto), em razão do cometimento de duas infrações penais, em substituição ao concurso material de crimes e ao somatório das penas, reconhecidos na sentença. Em razão da quantidade de pena aplicada e de uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) em desfavor de um dos réus, impõe-se a alteração do regime inicial fechado para o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, em consonância com jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Recursos conhecidos e em parte providos.